Tribunal: STF
Processo: Rcl 52297
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Oberlânio Fernandes Freire para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo. 



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “1.1. Conforme demonstra a documentação anexa, o Reclamante, que cumpre pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional afeto o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ da cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, JÁ ATINGIU em 17/10/2019 o requisito objetivo para o benefício do regime semiaberto.



    1.2. Ocorre, Excelência, para elucidar, que o Reclamante foi preso em 07/09/2017, sendo processado por homicídio qualificado, e seu Júri aconteceu somente em agosto de 2021, devido a pandemia. O Conselho de Sentença entendeu que os fatos se trataram de homicídio qualificado privilegiado e a sentença o condenou a uma pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    1.3. Com o privilégio a defesa protocolizou o pedido de progressão de regime (autos do processo 0005715-80.2021.8.26.0521), do fechado para o semiaberto, com base na progressão de 1/6, tendo em vista não ser mais hediondo. Contudo, o mesmo juízo ora reclamado, bem como o parquet, entenderam ser o benefício em 2/5, onde se ajuizou agravo em execução junto ao TJSP, sob o nº 0007127- 46.2021.8.26.0521.



    1.4. No julgamento a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal Bandeirante deu provimento ao agravo e determinou a realização de novo cálculo, cf peças acostadas, além da juntada de novo Boletim Informativo” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    No entanto, alega que o juízo a quo 



    “[...] decidiu, em decisão padrão (idêntica a de outros processos de execução penal), sem qualquer análise do caso concreto, pela realização do exame criminológico, como condição à concessão do benefício” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[...] a determinação do exame criminológico depende da demonstração, no caso concreto, de elementos que demonstrem que o sentenciado, como, por exemplo, a gravidade concreta da infração que praticou, ou a anotação de faltas graves no curso da execução do apenado” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Nesse sentido, assevera que, no presente caso, a autoridade reclamada determinou a realização do exame criminológico sem qualquer fundamentação lastreada no caso concreto, usando apenas argumentos genéricos, que poderiam ser aplicados à qualquer decisão judicial. 



    Sustenta, ainda, que o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo transformou 



    “[...] o exame criminológico em etapa obrigatória para a demonstração do requisito subjetivo para a progressão de regime, o que, evidentemente, é total subversão ao decidido por essa Colenda Corte por meio da Súmula Vinculante nº 26” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer,



    “[...] após o regular processamento do presente feito, com a vinda das informações, e após a elaboração do parecer do Ínclito Membro do Ministério Público Federal, haja por bem Vossa Excelência acolher a presente reclamação pleiteada em favor de OBERLÂNIO FERNANDES FREIRE, para que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se a r. Decisão que determinou, de forma não fundamentada e genérica, a realização de exame criminológico nos autos do processo 0005715-80.2021.8.26.0521, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a concessão do benefício do SEMIABERTO se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Honra-me vir à presença de Vossa Excelência para prestar as informações solicitadas para instruir os autos da Reclamação em epígrafe, no qual figura como reclamante Oberlanio Fernandes Freire, nos seguintes termos: 



    - em 18/02/2022 foi encaminhado pelo Unidade Prisional boletim informativo para fins de análise de progressão de regime;



    - por decisão proferida em 21/02/2022, para melhor apreciar o mérito do beneficio postulado, foi convertido o julgamento do pedido em diligência, consistente na realização de exame criminológico (fls. 156/157);



    - de se ressaltar, por oportuno, que a medida determinada constitui elemento de convicção imprescindível ao julgamento do pedido, uma vez que revela elementos atinentes à personalidade do executado, notadamente porque se trata de crime cometido em condições reveladoras de agressividade, além de longa pena a cumprir (TCP 2030), exigindo do Estado-juiz maior cautela. 



    - conforme cálculo de penas, a reprimenda terminará em 06/05/2030.



    - atualmente os autos se encontram no prazo aguardando a manifestação da Defesa sobre o exame criminológico.



    - em anexo seguem as cópias das peças mencionadas” (pág. 3 do documento eletrônico 12).



    A Procuradoria-Geral da República – PGR opinou pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Reclamação quanto a JEP não observar a SV 26. 



    1. A determinação da realização do exame criminológico, antecedente à análise da progressão de regime, foi concretamente fundamentada pelo JEP na periculosidade decorrente das circunstâncias do crime objeto da condenação (homicídio qualificado), a par do tempo de pena. 



    2. Pela improcedência da reclamação” (pág. 1 do documento eletrônico 19).



    É o relatório. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.



    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.



    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.



    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Diante disso, observo que o magistrado do Departamento Estadual de Execução Criminal – 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:



    “Vistos.



    Para melhor apreciar o pedido formulado em favor de Oberlanio Fernandes Freire, converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que ostenta condenação por crime praticado em condições reveladoras de agressividade, além da elevada pena a cumprir (TCP 2030), o que exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada.



    Por tais razões, reputo indispensável que o sentenciado seja submetido a exame criminológico para que os técnicos da Unidade Prisional, após avaliarem a personalidade do sentenciado, respondam objetivamente aos seguintes quesitos:



    1- O executado elabora crítica consistente e adequada sobre os delitos cometidos? 



    2- O examinado tece alguma reflexão sobre os eventuais danos psicológicos que sua conduta delituosa tenha causado à vítima? Se positivo, quais? 



    3- O executado apresenta alguma característica de periculosidade ou personalidade agressiva com manifestações atuais? 



    4- O executado apresenta estereótipo de que voltará a delinquir? 



    5- O executado está apto a progredir de regime e/ou usufruir o livramento condicional? 



    6- O executado tem consciência moral social?



    7- O executado demonstra estar psicologicamente capacitado para o trabalho? Em caso afirmativo, qual o tipo de trabalho? 



    8- O executado demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho ou apresenta sinais de inadaptação, agressão, repúdio ou outros sintomas que demonstrem não ser conveniente sua reinclusão imediata ou parcial ao meio social? 



    9- Durante a entrevista, o examinado mostrou-se cooperativo a responder por completo e de forma espontânea as perguntas que lhe foram formuladas? 



    10- Há alguma cautela ou recomendação a ser observada em relação ao examinado? Se positivo, qual e por quê?



    Intime-se a Direção da Unidade Prisional para promover a realização de exame criminológico de Oberlanio Fernandes Freire (Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, CPF: 011.926.425-03, MTR: 1123864-9, RG: 61.998.927, RJI: 192864992-31). 



    Lembro que em caso de transferência do detento, tal pendência deve ser noticiada expressamente ao estabelecimento destinatário, bem como juntada cópia da determinação judicial no prontuário do detento, de maneira a evitar futuras alegações de desconhecimento da ordem. 



    Fixo o prazo de até 60 dias para confecção do exame. 



    Deverão ser respondidos todo os quesitos enumerados nesta decisão, e aqueles que forem eventualmente apresentados pelas partes, complementarmente. 



    Cópia desta decisão servirá como ofício para todos os fins” (págs. 1-2 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. De acordo com esse entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 



    […]



    II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. 



    IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. 



    V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. 



    VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 



    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do parecer ministerial, da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho:



    “É razoável considerar que, em sede de execução de condenação por delitos com violência/grave ameaça à pessoa, o bom comportamento prisional pode não ocorrer mais em meio com menor vigilância estatal. Nessas situações, é prudente que o JEP se municie, para então decidir sobre a progressão de regime, de laudo específico quanto ao possível comportamento do apenado em regime prisional menos rigoroso. 



    Assim, tem-se que na espécie o JEP fundamentou concretamente a necessidade de realização do exame criminológico, na periculosidade decorrente das circunstâncias do crime objeto da condenação, a saber, homicídio qualificado, bem como no tempo de pena: 11 anos e 8 meses de reclusão, a findar em 06/05/2030 – f. 42.



    Não retira a grave violência contra a pessoa o fato de que na condenação do ora reclamante por homicídio qualificado ter-se reconhecido forma privilegiada. 



    O que não pode mais ocorrer, pelo teor da SV 26, é automática realização do exame em tela, sem decisão fundamentada a tanto. E fundamentação sucinta não se confunde com fundamentação genérica” (pág. 2 do documento eletrônico 19; grifos no original).



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator